Tribunal: STF
Processo: HC 225235
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 773.113/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de receptação (art. 180 do Código Penal); e (b) 1 ano de detenção, também em regime semiaberto, pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    Colhe-se da sentença: 



    Segundo a denúncia, no dia 22 de maio de 2017, entre 16h30min e 20h40min, na Rua Cristiano Diehl, 128, bairro Santa Luzia, no município de Charqueada, comarca de Piracicaba, José Luiz recebeu, em proveito próprio ou alheio, 1 notebook, cor prata, marca HP, 1 notebook, cor preta, marca Positivo, 1 kg de carnes variadas, 1 vídeo game, modelo Xbox 360, marca Microsoft e 39 jogos eletrônicos, que sabia serem produtos de crime. 



    Consta ainda da denúncia que José Luiz tinha em depósito sem autorização e para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 14 invólucros de plástico, tipo eppendorfs, contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 9 g e 1 porção de maconha, com peso bruto aproximado de 8 g, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica. 



    Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, José possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal no interior de sua residência, 1 munição marca CBC, calibre 12, 1 munição, marca CBC, calibre 34 e 19 munições, marca CBC, calibre 22, além de uma munição, marca CBC, calibre 44, de uso proibido ou restrito. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu. Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que foi afastada a incidência do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de petrechos para a traficância, circunstâncias fáticas que demonstram a dedicação do paciente às atividades criminosas. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com redução da pena em 2/3, fixação do regime aberto e substituição da pena corporal. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça com base nos argumentos seguintes: 



    No caso, as instâncias de origem, ao analisarem as provas constantes dos autos, entenderam não se tratar de traficante eventual, mas de agente que efetivamente se dedicava à atividade criminosa, especialmente tendo em vista terem sido apreendidos petrechos para a traficância (balança de precisão, colher, peneira, todos com resquícios de cocaína, 66 frasconetes), elementos que, nos termos da jurisprudência desta Corte, denotam a dedicação às atividades criminosas. 



    […]



    E, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além dos entorpecentes (14 porções de cocaína e uma porção de maconha), das munições e de coisas produto de crime, houve apreensão de petrechos relacionados ao comércio das drogas (uma balança de precisão, colher, peneiras, sessenta e quatro frascos tipo eppendorf vazios e próprios para o embalo de cocaína, além de produto usado para misturar e aumentar o volume da droga). 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    (…) 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente